Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708224-29.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZAEL EDUARDO GONCALVES RECORRIDO: WELLINGTON JOHN TEIXEIRA BERNARDO DESPACHO IIDD 24443612 e 24443615. O exame do documento será realizado pelo juiz que conduz o processo na origem, tão longo transite em julgado o acórdão que cassou a sentença. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.